Tribunal: TJSP
Processo: 2184498-08.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2184498-08.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA, é embargado
DATAMÉTRICA CONSULTORIA PESQUISA E TELEMARKETING LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184498-08.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 6995 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 2184498-08.2020.8.26.0000/50001
Embargante: Indra Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos Ltda
Embargado: Datamétrica Consultoria Pesquisa e Telemarketing Ltda
Comarca: São Paulo
Voto no 6995.
Embargos de declaração da parte agravante. Recurso contra
acórdão que não conheceu o agravo de instrumento. Omissão.
Inocorrência. Pretensão infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
agravante contra acórdão de fls. 1609/1612 com base na alegação de omissão.
Contraminuta a fls. 10/20.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
possui nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido, de forma clara e inequívoca, notadamente
acerca do não cabimento de agravo de instrumento contra a decisão agravada.
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Ressalta-se que “o julgador não se vê obrigado a examinar e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2184498-08.2020.8.26.0000/50001 - Voto no 6995 - F
3
se manifestar sobre toda e qualquer tese jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente
que a decisão prolatada seja revestida da necessária fundamentação” (STJ REsp 739 RJ
1989/0010026-2, Relator: Ministro Athos Carneiro, Data de julgamento: 21/08/1990,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10.09.1990 P. 9129 RSTJ vol. 17 p. 293).
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Por fim, apesar de improcedentes, as razões da embargante
enquadram-se razoavelmente no direito de recorrer, em razão do que não se vislumbra
litigância de má-fé.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator